Tribunal: TJMT
Processo: 1033249-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033249-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.246.131-43 (APELADO), BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 043.162.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA CHAVES DA CRUZ - CPF: 707.331.661-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, ‘CAPUT’ C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006)– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL RECONHECIDA – AÇÃO LASTREADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – CONTAMINAÇÃO DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal e domiciliar exige, como requisito legal objetivo, a presença de "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (arts. 240, §2o e 244 do CPP).

A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem minimamente seu conteúdo, não constitui fundada suspeita capaz de legitimar a abordagem policial invasiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O simples nervosismo demonstrado pelo acusado ao avistar policiais, sem outros elementos objetivos e concretos, não configura justa causa para a intervenção na esfera de intimidade do indivíduo.

Reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, todas as provas dela derivadas estão contaminadas pela ilegalidade originária (art. 157, §1o, CPP – teoria dos frutos da árvore envenenada), tornando inviável a pretensão condenatória.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou totalmente improcedente a denúncia, absolvendo o réu DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

(Sentença – Id. 202710362)

Inconformado, pede que seja repelido o reconhecimento da nulidade das provas colhidas por ocasião da prisão em flagrante do recorrido, com a consequente convalidação dos elementos empíricos produzidos na ocasião e condenação do apelado nas sanções do artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, nos exatos termos da denúncia, diante da existência de conjunto probatório suficiente e hígido quanto a autoria delitiva, na medida em que “a abordagem decorreu de fundadas suspeitas de que estava ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que, por conseguinte, autoriza a atuação policial” (Id. 202710389).

Em sede de contrarrazões, a Defesa refuta os argumentos expendidos, pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.202710391)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, para fins de reforma da sentença vergastada
, na ementa assim sintetizada: (Id. 206736182)

“Sumário: Apelação Criminal – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença absolutória – Insurgência do Parquet – Pretensão de reforma da sentença para fins de condenação – Viabilidade de acolhimento da pretensão ministerial – Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Depoimento de agentes policiais a que se deve dar credibilidade, haja vista o relato harmônico e coerente das diligências realizadas no momento da prisão do apelado – Credibilidade – Tese de ausência de elementos que justificam a abordagem inicial que deve ser refutada – Tráfico de drogas – Crime permanente – Prescindibilidade de mandado de busca e apreensão – Buscas realizadas mediante justa causa – Elementos mínimos de autoria e materialidade – Informação/denúncia anônima – Inexistência violação de domicílio, ou, ainda de nulidade/ilicitude das provas obtidas. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A controvérsia principal reside em definir se a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas foi lícita e, consequentemente, se as provas obtidas a partir dela podem ser valoradas para fins de análise da pretensão condenatória.

Narra à denúncia, em síntese: (ID. 202713742)

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1033249- 04.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 23h00min, no Bar Dellas, localizado na Rua Padre João Panaroto, S/N, Bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA CHAVES DA CRUZ, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito droga, nas dependências de estabelecimento recreativo (bar), para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações, sobre a venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial denominado ̈Bar Dellas ̈ e que a proprietária e o seu companheiro seriam os responsáveis pelo comércio. Diante disso, deslocaram-se até o endereço supramencionado e realizaram a abordagem dos denunciados DANIEL e MARIA APARECIDA. Nesse comenos, foi realizada busca pessoal em ambos, sendo localizado com DANIEL 06 (seis) porções de Maconha e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas trocadas e com MARIA APARECIDA 04 (quatro) porções de Cocaína e quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). 3) Em entrevista informal, a denunciada afirmou que havia materiais para o embalo e comércio de entorpecentes no local. Em continuidade, foi procedida busca no endereço, sendo localizados 01 (uma) porção de Cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) tesoura, 01 (um) tubo de linha e 03 (três) travessas com resquícios de droga. Também foi realizada busca no interior da residência dos denunciados, onde foi localizada uma pochete contendo 01 (uma) porção de Cocaína e R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais). 4) Em razão de tais fatos, ambos foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negaram o crime de tráfico de drogas. (ID 68037305, pág. 26/28 e 33/35) A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 68037308, pelo Auto de Apreensão ID 68037311, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.79547- 01 (ID 68037312), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, “MACONHA” e “ÁCIDO BÓRICO” pesando, respectivamente, 66,24 g (sessenta e seis gramas e vinte e quatro centigramas), 8,50 g (oito gramas e cinquenta centigramas) e 17,74 g (dezessete gramas e setenta e quatro centigramas). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA CHAVES DA CRUZ, como incursos nas penas do artigo 33, caput, e §1, inciso I, c/c artigo 40, III, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 da Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.”

Para a melhor análise, transcrevo a decisão: (ID.202710381)

“VISTOS ETC.
O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra os acusados pelo cometimento em tese do crime de tráfico de droga nas dependências de estabelecimento recreativo (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 na forma do art. 29, caput, do Código Penal), porque
no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 23h00min
, policiais militares receberam informações de que os proprietários do estabelecimento comercial denominado Bar Dellas, localizado na Rua Padre João Panaroto, s/n, no bairro da Manga, nesta Cidade, comercializavam entorpecente no local. Diante disso os agentes deslocaram-se até o endereço indicado e realizaram a abordagem dos acusados e, nas buscas pessoais, foram encontradas com Daniel 06 (seis) porções de maconha e a quantia de R$90,00 (noventa reais) em notas trocadas e com Maria 04 (quatro) porções de cocaína e quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais). Em entrevista informal a acusada Maria afirmou que havia materiais para o embalo e comércio de entorpecentes no local. Então foi procedida busca no endereço, sendo localizados 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) tesoura, 01 (um) tubo de linha e 03 (três) travessas com resquícios de droga. Também foi realizada busca no interior da residência dos acusados, onde foi localizada uma pochete contendo 01 (uma) porção de cocaína e R$967,00 (novecentos e sessenta e sete reais). As substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVOS para presença de “COCAÍNA”, “MACONHA” e “ÁCIDO BÓRICO” pesando, respectivamente, 66,24g (sessenta e seis gramas e vinte e quatro centigramas), 8,50g (oito gramas e cinquenta centigramas) e 17,74g (dezessete gramas e setenta e quatro centigramas).Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação, arrolando testemunhas. Por intermédio da decisão de id. 80041279 foi determinada a notificação dos acusados. Devidamente cientificado (id. 81242318), o acusado Daniel apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (id. 81844600).Em 20 de junho de 2022 o Ministério Público juntou certidão de óbito da acusada Maria Aparecida Chaves da Cruz (id. 87793585) e manifestou-se pela extinção da punibilidade da acusada (id. 87793583).Em 23 de setembro de 2022 foi declarada extinta a punibilidade da acusada Maria Aparecida Chaves da Cruz, bem como a denúncia foi recebida em relação ao acusado Daniel Martins de Oliveira (id. 95933145).Na audiência foram inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes e realizado o interrogatório, tendo, após, o feito sido remetido às alegações finais por memoriais escritos (id. 102466247).O Ministério Público sustentou a procedência da denúncia, argumentando, em síntese, estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva (id. 106645145).A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (id. 119777807).Então, vieram-me os autos conclusos.
Relatados, decido.
Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado ao acusado, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais. A higidez da prova angariada é pressuposto para sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem e busca inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência. Na fase policial as testemunhas Bruno Felipe de Oliveira e Dilemir Lima Santos, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 81807426 – p. 11/15):“[...].QUE esta equipe do
GAP
recebeu uma denúncia anônima onde foi informado que no "BAR DELAS" no bairro Manga estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas onde foi informado também que seria responsável pela venda do entorpecente a dona do bar sendo a Sra. MARIA e seu esposo DANIEL
; QUE diante disso foi intensificado o patrulhamento nas proximidades do bar denunciado e ao se aproximar do local se deparamos com o casal denunciado; QUE estes ao notarem a presença policial demonstraram certo nervosismo e agitação;
QUE ao fazer a busca pessoal no conduzido DANIEL foi localizado 06 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E A QUANTIA DE R$ 90,00 EM ESPÉCIE EM NOTAS TROCADAS; QUE para ser realizado a busca pessoal na conduzida MARIA foi solicitado o apoio de uma policial feminina para tal ato; QUE ao ser realizada essa busca foi localizado com a MARIA em suas partes íntimas 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE E AQUANTIA DE R$ 365,00 EM ESPÉCIE EM NOTAS TROCADAS
; QUE diante do flagrante delito foi dado a voz de prisão em ambos os suspeitos; QUE foi indagado se no interior do bar e da residência teria algo de ilícito, onde foi respondido pela MARIA que teria materiais para o embalo e comércio de entorpecentes; QUE ao ser feita a busca no bar e domiciliar foram localizados 01 TESOURA, 01 TUBO DE LINHA, 01 PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO, 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E TRAVESSAS PARA "VIRAR DROGAS"; QUE os materiais estavam envolto por roupas dentro de uma máquina de lavar; QUE no interior da residência foi localizado 01 POCHETE PRETA CONTENDO EM SEU INTERIOR A QUANTIA DE R$ 967,00 EM ESPÉCIE EM NOTAS TROCADAS E MAIS 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA...”. Destaquei. Em juízo (mídia), as testemunhas Bruno Felipe de Oliveira e Dilemir Lima Santos recordaram em parte da diligência, descrevendo que de posse de informações anônimas de populares se dirigiram ao local e efetuaram a abordagem do acusado e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e, após, na busca domiciliar no anexo ao estabelecimento comercial, foram encontrados mais entorpecentes e outros objetos.Pois bem. A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não configura justa causa. Veja-se que, basicamente, o fator primordial
que motivou a abordagem inicial teria sido a informação anônima
recebida pelos policiais de que o acusado comercializava entorpecentes em seu estabelecimento comercial denominado Bar Dellas, localizado na Rua Padre João Panaroto, s/n, no bairro da Manga, nesta Cidade. Então, os policiais se dirigiram ao local, abordaram o acusado e nas buscas pessoal e domiciliar encontraram diminuta quantidade de drogas.Como se vê, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal. Não foi realizado procedimento investigatório prévio, a fim de tentar confirmar minimamente o informe anônimo, ou de que, no momento da abordagem, houvesse dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva da abordagem e das buscas pessoal e domiciliar, salvo exclusivamente o informe anônimo.O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras da medida invasiva.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.Vejamos. “[...]. 1.
[...].
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos
, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeitaexigido pelo art. 244 do CPP
. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. [...]
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência
...”. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). Destaquei. “[...].
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada
, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma
, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). Destaquei. Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.
Pelo exposto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
o acusado
DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado, às baixas necessárias. Havendo numerário e objetos apreendidos, restitua-os a quem de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação dos interessados, proceda-se a secretaria nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2022-GAB. Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.”
(Negritado no original)

Após minucioso exame dos autos, tenho que assiste razão ao Juízo de primeiro grau ao reconhecer a ilicitude da abordagem policial e das provas dela derivadas.

Com efeito, a busca pessoal e domiciliar realizada pelos agentes de segurança pública constitui medida excepcional que implica intervenção na esfera de intimidade e privacidade do indivíduo, direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal em seu artigo 5o, incisos X e XI.

Embora a Carta Magna preveja a possibilidade de relativização desses direitos em determinadas hipóteses, o Código de Processo Penal estabelece requisitos específicos para a legitimidade dessa intervenção. No caso da busca pessoal, o artigo 244, do CPP dispõe que esta só será possível quando houver "
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

No presente caso, verifico que a abordagem policial e as subsequentes buscas pessoal e domiciliar foram motivadas unicamente por denúncia anônima acerca da suposta prática de tráfico de entorpecentes no estabelecimento comercial do acusado, sem que houvesse sido realizada qualquer investigação preliminar ou procedimento de vigilância que pudesse confirmar minimamente o teor da informação recebida.

Os depoimentos dos policiais militares Bruno Felipe De Oliveira e Dilemir Lima Santos são claros ao afirmar que a equipe recebeu uma denúncia anônima de que no "Bar Dellas" estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, sendo os responsáveis a proprietária Maria Aparecida e seu esposo Daniel. Diante dessa informação, os agentes dirigiram-se ao local, onde realizaram a abordagem e as buscas que resultaram na apreensão das substâncias entorpecentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos que a corroborem, não configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal ou domiciliar. Nesse sentido:

"[...] 1. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] 3. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida." (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

Merece destaque, ainda, o entendimento expresso pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz:

"[...] 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

Embora o Ministério Público alegue que o nervosismo apresentado pelos acusados ao avistarem a viatura policial seria elemento suficiente para caracterizar a fundada suspeita, tal circunstância, segundo a jurisprudência consolidada, não constitui, por si só, justificativa idônea para a intervenção na esfera de intimidade do indivíduo. Trata-se de reação subjetiva que pode decorrer de diversos fatores, não necessariamente relacionados à prática delitiva.

Ademais, cumpre ressaltar que o argumento ministerial de que o tráfico de drogas é crime permanente, dispensando mandado judicial para a busca pessoal e domiciliar, pressupõe que já existam elementos concretos de autoria e materialidade delitivas antes da intervenção policial. No caso em apreço, tais elementos resumiam-se à informação anônima não confirmada por qualquer diligência investigativa prévia.

O acórdão proferido no RE no 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
."

Ainda que se argumente que o nervosismo demonstrado pelos acusados ao avistarem os policiais pudesse ser considerado uma suspeita inicial, o ordenamento jurídico exige que tal suspeita seja fundada, ou seja, baseada em elementos concretos e objetivos, o que não restou demonstrado nos autos.

Reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante a abordagem e busca pessoal realizadas sem justa causa, todas as provas dela derivadas também estão contaminadas pela ilegalidade, por força do disposto no artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, que consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse contexto, tenho que as buscas subsequentes no estabelecimento comercial e na residência, que resultaram na localização de outros entorpecentes e apetrechos, estão eivadas de ilicitude por derivação, não podendo ser consideradas para fundamentar um decreto condenatório.

A propósito, cito o aresto de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE POR INVASÃO AO DOMICILIO – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETEXTO – AFASTAR A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR PARA PROCEDER A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em fundadas razões (Tema n. 280/RG)” [STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].O Supremo Tribunal Federal definiu no RE n. 603.616/RO que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso sub oculis não ocorreu, uma vez que a fuga para dentro da residência, isoladamente, não é suficiente para configurar “fundadas razões” para autorizar o ingresso policial no domicílio.
(N.U 0004365-58.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ressalto que este entendimento não visa privilegiar a impunidade, mas sim assegurar que a persecução penal se desenvolva com estrita observância às garantias constitucionais e legais, preservando-se os direitos fundamentais do indivíduo face ao poder punitivo estatal.

Desse modo, tendo em vista que as provas essenciais para a configuração do crime imputado ao apelado derivam da abordagem policial realizada sem a necessária justa causa, deve ser mantida a sentença absolutória, por aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, em dissonância como parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025